Tribunal: TJES
Processo: 5002760-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002760-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UANDERSON SANTANA DE CARVALHO
AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UANDERSON SANTANA DE CARVALHO
contra a Decisão ID 2461322, proferida pelo Juízo da 1ª Vara De fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que no Mandado de Segurança impetrado em face do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
indeferiu a tutela de urgência que visava à suspensão da carta de rescisão de 21/12/2021 e, consequentemente, a sua reintegração aos quadros do Instituto na função de Agente Sócio Educativo.

Em suas razões sustenta o agravante que restou demonstrado nos autos, por meio de fotografias,
prints
de conversas de aplicativo e escritura pública declaratória que a rescisão de seu contrato temporário de trabalho se deu por “perseguição (desvio de finalidade)” e, não, por conveniência da administração pública.

Pleiteou, com base em tais argumentos, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão liminar proferida no Movimento ID 2605190 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Agravo Interno interposto em ID 2801297.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por
UANDERSON SANTANA DE CARVALHO
contra a Decisão ID 2461322, proferida pelo Juízo da 1ª Vara De fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que no Mandado de Segurança impetrado em face do
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
indeferiu a tutela de urgência que visava à suspensão da carta de rescisão de 21/12/2021 e, consequentemente, a sua reintegração aos quadros do Instituto na função de Agente Sócio Educativo.

Em suas razões sustenta o agravante que restou demonstrado nos autos, por meio de fotografias,
prints
de conversas de aplicativo e escritura pública declaratória que a rescisão de seu contrato temporário de trabalho se deu por “perseguição (desvio de finalidade)” e, não, por conveniência da administração pública.

Pleiteou, com base em tais argumentos, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão liminar proferida no Movimento ID 2605190 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem.

A parte autora, ora agravante, argumenta
que demonstrou nos autos do mandado de segurança impetrado na origem, por meio de fotografias,
prints
de conversas de aplicativo e escritura pública declaratória que a rescisão de seu contrato temporário de trabalho se deu por “perseguição (desvio de finalidade)” e, não, por conveniência da administração pública.

Analisando detidamente os autos, entendo por manter o entendimento externado pela decisão que concedeu a tutela recursal provisória, cujos termos, peço vênias para transcrever:

“[...]
Embora o artigo 37, II
da Constituição Federal
estabeleça que o concurso é a regra para ingresso no serviço público, há exceções previstas, tal como a contratação temporária
, prevista pelo inciso IX do mesmo dispositivo constitucional
.

No caso em apreço, tratando-se justamente de contratação temporária de servidor público, a sua regência se dá por meio da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, em cujo artigo 14 traz a disciplina da respectiva rescisão,
in verbis:

Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

I – pelo término do prazo contratual;

II – por iniciativa do contratado;

III – por conveniência do órgão ou entidade pública contratante;

IV – pela extinção ou conclusão do projeto, nos casos do inciso VI do art. 2º.

Parágrafo único. A rescisão do contrato com base no inciso II deste artigo será comunicada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao órgão contratante.

Fixadas essas premissas, observo que a autoridade apontada como coatora valeu-se da precisão legal de rescisão do contrato administrativo prevista pelo inciso II, supra referido, ou seja, por conveniência do órgão contratante, conforme se infere do documento ID 2461323.

Nestes termos, não vislumbro a apontada ilegalidade do ato dito coator e nem tampouco a possibilidade de vinculação da exoneração do agravante em razão de “perseguição” em razão de suas convicções políticas e pessoais a ensejar a aplicação da teoria dos motivos determinantes.

Como dito, a prova apta ao deferimento da liminar em mandado de segurança é pré-constituída e, portanto, suficiente a demonstrar a certeza do direito, o que, de outro lado, não admite conjecturas e interpretações ou mesmo complementação por outros meios probatórios.

Em que pesem os documentos acostados (fotografias, registros de conversas por aplicativos e a declaração), estes não se mostram suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do direito alegado pelo ora recorrente, uma vez que para se chegar ao cerne das razões alegadas haveria necessidade de instrução probatória mais ampla.

Ademais, ao se submeter
ao processo seletivo e assinar um contrato temporário, o ora agravante detinha ciência das regras passíveis de incidir sobre o seu contrato administrativo, entre as quais a que permite a rescisão unilateral por parte da administração pública.

Para corroborar, destaco:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL PREMATURA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO.
1. A rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário estabelecido com a Administração Pública constitui ato discricionário, sujeito apenas aos critérios de conveniência e oportunidade do ente público e, além disso, prescinde de prévio procedimento administrativo.
Art. 293, II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; APL 0011890-74.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/02/2017; DJES 24/02/2017).

No mesmo sentido, é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECARIEDADE. PRETENSÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I. A rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua permanência. II –
In casu
, como se extrai do ato impugnado, que dispensou os recorrentes da função temporária que exerciam no Estado do Pará, a manutenção das contratações deixou de ser conveniente ao Poder Público.
III – Precedentes: RMS nº 18.329/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ de 16/10/2006, p. 386; AgRg no RMS nº 19.415/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ de 12/06/2006, e RMS nº 8.827/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ de 04/08/2003. IV – Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 33.227/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 06/12/2011).

Portanto, não demonstrados os requisitos legais,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
[...]”.

Portanto, em uma análise sumária das razões e documentos acostados nos autos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Julgo prejudicado o Agravo Interno (ID 2801297).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE - RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A
autoridade apontada como coatora valeu-se da previsão legal de rescisão do contrato administrativo prevista pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, artigo 14, II, ou seja, por conveniência do órgão contratante. Nestes termos, não é possível vislumbrar a apontada ilegalidade do ato dito coator e nem tampouco a possibilidade de vinculação da exoneração do agravante em razão de “perseguição” em razão de suas convicções políticas e pessoais a ensejar a aplicação da teoria dos motivos determinantes.

2.
A
prova apta ao deferimento da liminar em mandado de segurança é pré-constituída e, portanto, suficiente a demonstrar a certeza do direito, o que, de outro lado, não admite conjecturas e interpretações ou mesmo complementação por outros meios probatórios. Em que pesem os documentos acostados (fotografias, registros de conversas por aplicativos e a declaração), estes não se mostram suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do direito alegado pelo ora recorrente, uma vez que para se chegar ao cerne das razões alegadas haveria necessidade de instrução probatória mais ampla.

3.

Ademais, ao se submeter
ao processo seletivo e assinar um contrato temporário, o ora agravante detinha ciência das regras passíveis de incidir sobre o seu contrato administrativo, entre as quais a que permite a rescisão unilateral por parte da administração pública.

4.
Recurso improvido.
Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.